Tribunal: TJSP
Processo: 1003644-43.2020.8.26.0127
Classe: Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário
Órgão julgador: Antonio Carlos Villen
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
ção de aposentadoria. FEPASA. Pretensão à concessão dos índices 84,93% e 44,80% correspondentes ao IPC de março e abril de 1990. Contrato coletivo de trabalho firmado em janeiro de 1991 que põe termo às negociações relativas às correções salariais relativas ao ano de 1990 e concede índice de 69,61% incidente sobre o salário de dezembro do mesmo ano. Correções salariais daquele ano integralmente absorvidas no índice ajustado. Inexistência de direito adquirido ao reajuste. Revogação das Leis 7.830/89 e 7788/89 pela Medida Provisória 154, convertida na Lei 8.030/90. Entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência. Recurso não provido.
(TJSP; Apelação Cível 1003644-43.2020.8.26.0127; Relator (a): Antonio Carlos Villen; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro de Carapicuíba - 3a Vara Cível; Data do Julgamento: 23/09/2020; Data de Registro: 23/09/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Complementação de Benefício/Ferroviário

Relator(a):

Antonio Carlos Villen

Comarca:

Carapicuíba

Órgão julgador:

10a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

23/09/2020

Data de publicação:

23/09/2020

Ementa:
FERROVIÁRIOS. Complementação de aposentadoria. FEPASA. Pretensão à concessão dos índices 84,93% e 44,80% correspondentes ao IPC de março e abril de 1990. Contrato coletivo de trabalho firmado em janeiro de 1991 que põe termo às negociações relativas às correções salariais relativas ao ano de 1990 e concede índice de 69,61% incidente sobre o salário de dezembro do mesmo ano. Correções salariais

Ementa:
FERROVIÁRIOS. Complementação de aposentadoria. FEPASA. Pretensão à concessão dos índices 84,93% e 44,80% correspondentes ao IPC de março e abril de 1990. Contrato coletivo de trabalho firmado em janeiro de 1991 que põe termo às negociações relativas às correções salariais relativas ao ano de 1990 e concede índice de 69,61% incidente sobre o salário de dezembro do mesmo ano. Correções salariais daquele ano integralmente absorvidas no índice ajustado. Inexistência de direito adquirido ao reajuste. Revogação das Leis 7.830/89 e 7788/89 pela Medida Provisória 154, convertida na Lei 8.030/90. Entendimento firmado no Supremo Tribunal Federal e Superior Tribunal de Justiça. Sentença de improcedência. Recurso não provido.